Tribunal: STF
Processo: ARE 1320112
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MATRÍCULA EM UNIVERSIDADE. SISTEMA DE COTAS. REQUISITOS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. ENSINO SUPERIOR. VESTIBULAR. SISTEMA DE COTAS. ENSINO MÉDIO CURSADO EM ESCOLA SEM FINS LUCRATIVOS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS MENSALIDADES. HIPOSSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA IGUALDADE DE TRATAMENTO. DIREITO À MATRÍCULA.
    I - Apesar de toda a controvérsia acerca da legitimidade, ou não, do sistema de cotas, o que se verifica, na sua essência, é que um de seus alardeados objetivos, seria propiciar ao aluno integrante de uma suposta minoria excluída, aí incluído aquele economicamente hipossuficiente, a possibilidade de acesso ao ensino público superior.
    II - Em sendo assim, afigura-se ilegítima a recusa da Instituição de Ensino Superior em matricular as candidatas hipossuficientes, aprovadas com êxito dentro das vagas destinadas ao sistema de cotas sociais, sob o fundamento de que o ensino médio foi cursado em escola particular, mormente em se tratando de hipótese, como no caso, que se trata de instituição de ensino mantida pela Fundação Bradesco, entidade sem fins lucrativos, e que realiza as suas atividades sem a cobrança de mensalidades, equiparando-se, portanto, aos alunos oriundos de escola pública.
    III - Apelação e remessa oficial, tida por interposta, desprovidas” (fl. 33, vol. 2). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 59, vol. 2).
    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 2º e 5º, o inc. I e o caput do art. 37 e o caput do art. 207 da Constituição da República. 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (fls. 119-120, vol. 2).
    A agravante sustenta que “a ofensa aos princípios constitucionais indicados é direta, e não reflexa” (fl. 129, vol. 2). 
    Argumenta que “não há que se falar no óbice da referida Súmula n. 07, STJ e da Súmula 279/STF, pois a matéria ventilada no Recurso Extraordinário é exclusivamente de direito, que não necessita de revolvimento de matéria fática, para provimento do mesmo” (fl. 130, vol. 2).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste à agravante.
    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:
    “Apesar da enumeração acima não ser exaustiva, da leitura do artigo [53 da Lei n. 9.394/1996] supra observa-se claramente que não se pretendeu, nem mesmo em legislação infraconstitucional, conferir-se qualquer competência às universidades para legislar sobre políticas sociais de inclusão de qualquer grupo social. Ao contrário, determinou-se rigor na observância ao princípio do livre acesso e do mérito do candidato, como já dito. (…)
    Com efeito, segundo noticiado nos autos, as recorridas cursaram o Ensino Médio em instituição de ensino mantida pela Fundação Bradesco, entidade filantrópica, sem fins lucrativos, portanto as candidatas o fizeram sem pagar as mensalidades, circunstância essa, contudo, que, longe de afastar, apenas confirma o estado de hipossuficiência das demandantes, caracterizando-se, assim, o preenchimento daquele requisito tido por descumprido pela Instituição de Ensino, razão pela qual, deve ser mantida a sentença recorrida” (fl. 28, vol. 2).
    O exame da pretensão da agravante exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.
    A apreciação do pleito recursal exigiria ainda a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 9.394/1996). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ATO ADMINISTRATIVO. CONTROLE JUDICIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CANDIDATO APROVADO NAS VAGAS DESTINADAS AO SISTEMA DE COTAS. AUTODECLARAÇÃO. CRITÉRIOS. ANÁLISE DA COMPROVAÇÃO. OBSERVÂNCIA DAS NORMAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.280.041-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2020).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE ENSINO SUPERIOR. COTA PARA ALUNOS DA REDE PÚBLICA DO DF. INCONSTITUCIONALIDADE. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. SÚMULA 280/STF. ADI 4.868/DF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II – O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4.868/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, declarou a inconstitucionalidade da expressão do Distrito Federal, constante do artigo 1º da Lei Distrital 3.361/2004. Todavia, ao modular os efeitos desse julgamento, consignou que esse juízo de inconstitucionalidade surtirá efeitos tão somente para os processos seletivos posteriores ao seu trânsito em julgado, que ocorreu em 25/05/2020. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (ARE n. 1.167.072-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.9.2020).
    “EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Sistema de cotas. Cota para egresso de instituição pública. Requisitos. Aluno de instituição privada com programa assistencial. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como o reexame de fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.270.624-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 17.9.2020).
    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENSINO SUPERIOR. SISTEMA DE COTAS. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA RELEVÂNCIA E TRANSCENDÊNCIA DO CASO CONCRETO PARA FINS DE RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. REQUISITOS FÁTICOS, JURÍDICOS E COMPARATIVOS NÃO PREENCHIDOS. 1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seriam imprescindíveis a interpretação da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.212.905-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.10.2019).
    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.
    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 17 de maio de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora